Tribunal: TJDFT
Processo: 0702046-97.2020.8.07.0017
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-03-02

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. ROUBO. CONCURSO DE PESSOAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO. INVIABILIDADE. ARREBATAMENTO. VIOLÊNCIA. CONFIGURAÇÃO. DOSIMETRIA. SEGUNDA FASE. AUMENTO EXCESSIVO. DIMINUIÇÃO PARA A FRAÇÃO DE 1/6 SOBRE A PENA-BASE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. A subtração da res com emprego de violência e/ou arrebatamento caracteriza o tipo penal de roubo, restando inviável a desclassificação para o crime de furto.
2. Em que pese à inexistência de um critério objetivo definido pelo legislador para valorar cada circunstância agravante ou atenuante, é necessário que se proceda à diminuição da fração utilizada pelo juiz sentenciante, quando o aumento se revela excessivo, estabelecendo, na hipótese, a fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena-base, o que se mostra razoável.
3. Recurso conhecido e parcialmente provido para redimensionar a pena.